Tribunal: STF
Processo: ARE 1429455
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, PADRONIZADOS OU NÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA.. MATÉRIA TRATADA NO TEMA 1234. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Trata-se de agravo interno manejado de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ao entendimento de que compreensão diversa do entendimento fixado pelas instãncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas - aplicação da Súmula 279/STF.



    A parte agravante insurge-se contra a aplicação da Súmula nº 279. Afirma “que o Supremo Tribunal Federal deixou claro que a solidariedade não pode ser entendida de forma irrestrita. Ela deve ter uma delimitação do seu alcance: os entes públicos devem organizar o Sistema Único de Saúde e não se esquivarem das tarefas que lhe são atribuídas pela CF, pela lei e pelas normas e acordos realizados pelos gestores do SUS. Essa é, doravante, a interpretação adequada que deve ser conferida aos arts. 6º, 109, I, 196 e 198 da Carta Maior.”. Aponta violação dos Temas 793 e 1234 da repercussão geral. Requer o provimento do agravo e processamento do recurso extraordinário.



    A parte agravada foi intimada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Assiste razão ao agravante.



    De fato, se trata de recurso extraordinário manejado de acórdão em que julgou procedente o pedido para fornecimento do medicamento pleiteado, bem como afastou a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. MANUTENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. MEDICAMENTO INCORPORADO AO ELENCO DA RENAME. DESNECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA. PARTE AUTORA QUE APRESENTOU RELATÓRIO MÉDICO DANDO CONTA DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO POSTULADO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.



    Nesse contexto, verifica-se que matéria relativa à “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS”, restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.366.243-RG, verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1366243 RG, Relator(A): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    O paradigma tem sido aplicado a casos em que o medicamento pleiteado está padronizado no Sistema Único de Saúde - SUS. Colho precedente:



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento incorporado ao SUS. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 1.234. Devolução dos autos à origem. 1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 1.366.243-RG, paradigma do Tema 1.234 (legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS). 2. Recentemente, o Min. Gilmar Mendes, relator do RE 1.366.243-RG, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinário que tratem sobre a controvérsia, ressaltando que “a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde”. 3. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC”. (RE 1365462 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.5.2023)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC, considerado o Tema 1234 (RE 1.366.243-RG).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente